Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732602-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WALTER MACHADO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América de Seguros Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação condenatória em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu, agravante, a fornecer medicamento, bem como em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, movida por Walter Machado Oliveira, processo 0728809-47.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: "O autor possui plano de saúde de alto custo, possui, pelo menos, duas residências em capitais em condomínios de altíssimo padrão e, intimado a comprovar que faz jus a gratuidade, não juntou documentos, porém recolheu as custas de ingresso. É evidente que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. INDEFIRO a gratuidade ao requerente. ANOTE-SE. Determino a tramitação prioritária (autor maior de 80 anos). ANOTE-SE. Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a parte requerente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, de acordo com o art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso sob análise, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que é verossímil a alegação de eficácia dos tratamentos pleiteados, pois foi acostada à inicial relatório exarado pelo médico que assiste a parte autora que consigna a necessidade de atendimento à prescrição. A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida e o recurso aos tratamentos indicados é essencial para sua evolução clínica. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente, em sua rede credenciada, ou fora da rede credenciada às suas expensas, de Aranesp 500mcg SC 1x a cad 15 dias, por 8 (oito) semanas, no prazo de 24 horas, sob pena de arresto dos valores necessários para aquisição na via particular. Em caso de descumprimento, a parte autora deverá aviar cumprimento provisório de decisão em apartado e devidamente instruído, contendo, pelo menos: cópia desta decisão, relatório médico que indique vigência da prescrição, diligência frutífera de intimação, três orçamentos ou justificativa idônea da impossibilidade de acostá-los. Recomenda-se, caso a parte pretenda apreciação com urgência, que seja promovida a devida marcação no momento do protocolo. Intime-se com urgência e em regime de plantão. Em razão da natureza do feito, que evidencia improvável obtenção de acordo entre as partes neste momento, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designar o ato em outro momento processual. Assim, cite-se a requerida para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para réplica. Por fim, conclusos. Atribuo, à presente, força de mandado." Em resumo, afirma estar presente o risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo para afastar a obrigação de custeio do medicamento, bem como eventual custeio de internação e tratamento, que pode alcançar alto custo, sem a possibilidade de receber os valores despendidos. Sustenta que o medicamento é off label, de caráter experimental, pois não tem aplicação para o uso pretendido e não é antineoplásico, não havendo cobertura no contrato para o custeio. Alega que o agravado não atende aos critérios da DUT 64, descritos no rol da ANS, RN 465/2021, artigo 17 inciso I, alínea "c", segundo o qual exclui da cobertura o uso de medicamento off label, e que a recusa da cobertura se deu com fundamento no artigo 10, inciso I e IX, Lei 9.656/1998. Assinala ser necessária perícia médica a fim de demonstrar o caráter experimental do tratamento indicado. Consigna que impor ao agravante a obrigação de garantir risco pelo qual não assumiu importa em violação do contrato. Afirma que a cláusula limitativa no contrato não ofende as normas de direito do consumidor, pois é da essência do contrato de seguro a limitação dos riscos. Alega que o entendimento no STJ é no sentido de que o rol da ANS é taxativo. Destaca que o agravado não trouxe laudo médico que justifique a urgência da medida, que não possa aguardar o regular trâmite do processo, além de que não se pode descartar a possibilidade de existência de outro medicamento que seja coberto, indicado para o quadro do paciente. Sustenta que deve ser fixada caução para o agravado, a fim de assegurar o ressarcimento dos danos em eventual improcedência do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, sucessivamente, a não imposição de multa diária por eventual descumprimento da decisão, a fixação de caução para o agravado, a ampliação do prazo para cumprimento da medida para 15 dias, e, ao fim, a reforma da decisão impugnada. Preparo em ID 62561335- 62561336. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Não houve arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal em afastar a sua incidência. Avanço no exame dos demais pontos. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõem os artigos 10 inciso VI, § 6o e 12, inciso I alínea "c" e inciso II, alínea "g", da Lei 9.656/1998: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) ........................... VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência) ............................ § 6o As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.307, de 2022) “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ........................................ I – quando incluir atendimento ambulatorial: ....................................... c)cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; ....................................... II – quando incluir internação hospitalar: ...................................... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Os planos de saúde, portanto, devem custear os medicamentos para tratamento antineoplásicos, incluindo os indicados para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento, desde que registrados na ANVISA e com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. O agravado, com 83 anos, e conforme relatório médico, foi diagnosticado com "neoplasia mielodisplásica, classificada como de baixo risco, apresentando quadro de anemia sintomática com astenia, dor em membros inferiores e piora de qualidade de vida. Como o paciente mantém hemoglobina abaixo de 10 com sintomas, há indicação de realizar tratamento com estimulador de eritropoietina a fim de melhora da anemia. CID-10: D46" O primeiro relatório indica o tratamento com EPREX (alfapoetina) 40.000 UI, semanalmente, a ser mantido de forma contínua enquanto houver resposta, e que a ausência do medicamento coloca o paciente em risco de piora da anemia, sendo necessário hemotransfusão, além das complicações decorrentes (ID 203982364, processo de origem). O medicamento "alfapoetina" foi incorporado no rol de procedimentos e tratamentos da ANS, conforme a RN 575/2023, indicado para pacientes na condição clínica do agravado, que foi diagnosticado com neoplasia mielodisplásica, classificada como de baixo risco. "Art. 2o O Anexo II da RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento alfaepoetina, listado na Diretriz de Utilização - DUT no 158, vinculada ao procedimento "TERAPIA MEDICAMENTOSA INJETÁVEL AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento alfaepoetina para o tratamento em primeira linha de pacientes adultos com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco com anemia sintomática (Hb menor ou igual a 10 g/L) e antes da dependência transfusional estabelecida." Porém, o segundo relatório médico prescreveu ao paciente ARANESP (alfadarbepoetina) (ID 203982364, processo de origem) que apesar de ser indicado para anemia, não consta na bula que se destina para tratamento coadjuvante de "neoplasia mielodisplásica", de modo que, aparentemente, trata-se de off label para a condição clínica do paciente (https://www.amgen.com.br/~/media/Themes/CorporateAffairs/amgen-com-br/amgen-com-br/PDF/Products/aranesp_leaflet_patients.ashx?la=pt-BR&amp;hash=54B5CF976645160BAC50673038B58202). Contudo, é de se ter em mira a interpretação teleológica da norma. Não é objeto do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamentos de uso ordinário. No caso da disciplina normativa das neoplasias reside na gravidade da doença e nos altos custos do tratamento. Por isso, a jurisprudência tem admitido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) Neste mesmo sentido já decidiu esta Turma: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO VITAL À SOBREVIDA DIGNA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se o plano de assistência à saúde contempla a cobertura do tratamento da doença que acomete a paciente, a exclusão contratual de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível ao custeio do único fármaco que pode minimizar os gravíssimos sintomas da enfermidade. III. A limitação contratual quanto ao tratamento domiciliar encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente. IV. No caso em que o tratamento medicamentoso domiciliar constitui a única possibilidade de controle do avanço de doença grave e degenerativa, não pode prevalecer a restrição contratual ao seu fornecimento. V. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 980744, 20151110035189APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 233/240) O relatório médico informa que a falta do medicamento coloca o paciente em risco de piora da anemia, levando-o a necessitar de transfusão de sangue. Nesse contexto, o medicamento indicado é imprescindível para a preservação da saúde do agravado e de sua qualidade de vida, de modo que a recusa da cobertura do tratamento, a princípio, foi imotivada (ID 203982364, processo de origem). De outra parte, não vislumbro ser o caso de obrigar o agravado a prestar caução pois em caso de improcedência do pedido o agravante pode se ressarcir dos danos decorrentes da implementação da tutela de urgência. Também não é o caso de se alargar o prazo para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pois a urgência da matéria reclama resposta rápida do réu. Assim, não há amparo para a medida postulada pelo agravante, que busca sustar os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e